Tribunal: TJES
Processo: 5014885-32.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Autenticação
Data de julgamento: 2025-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 2º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5014885-32.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DANIEL PIRES CAMPOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO FORMAL OU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por contra ato administrativo do Secretário de Estado da Justiça consubstanciado na Portaria nº 1965-S/2023, que rescindiu o contrato temporário do impetrante no cargo de Inspetor Penitenciário Estadual. O impetrante alega nulidade do ato por ausência de contraditório e ampla defesa, violação ao princípio da isonomia e inexistência de motivo plausível para a rescisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se a rescisão do contrato temporário firmado pelo impetrante está sujeita à exigência de motivação formal e à observância do contraditório e da ampla defesa.
(ii) Verificar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da alegada anulação do desligamento de outro servidor contratado temporariamente, nas mesmas condições do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de contrato temporário firmado nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 está amparada na precariedade inerente à designação temporária e na discricionariedade da Administração Pública, que pode extinguir o vínculo por conveniência administrativa, independentemente de motivação formal ou prévio processo administrativo disciplinar.

Os servidores temporários não têm direito à estabilidade e, portanto, em regra não se exige a garantia do contraditório e da ampla defesa em casos de rescisão por conveniência administrativa.

O princípio da isonomia não foi violado no caso concreto, pois não há prova pré-constituída de tratamento diferenciado quanto à anulação do desligamento de outro servidor temporário. O impetrante não apresentou prova pré-constituída dos fatos alegados, conforme exigido em sede de mandado de segurança.

A jurisprudência consolidada do TJES confirma a validade da rescisão de contratos temporários pela Administração Pública, com base nos critérios de conveniência e oportunidade, sem necessidade de procedimento administrativo ou motivação detalhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência administrativa, nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, prescinde de motivação formal e de processo administrativo disciplinar, dado o caráter precário da designação temporária.

A ausência de prova pré-constituída, neste caso, impede o reconhecimento de violação ao princípio da isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e LIV; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III; Lei Complementar Estadual nº 46/94, art. 290, II; CPC/2015, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5005371-22.2023.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, j. 14/03/2024.

TJES, Mandado de Segurança nº 5000040-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 14/07/2023.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5000421-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5014885-32.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: DANIEL PIRES CAMPOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
DANIEL PIRES CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o
Secretário de Estado da Justiça
, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE GARCIA, em face de ato administrativo tido como ilegal, consubstanciado na Portaria nº 1965-S de 11 de outubro de 2023, que rescindiu o contrato temporário que lhe assegurava o exercício do cargo de inspetor penitenciário.

Conforme se infere da petição inicial de ID n. 6883706, o impetrante alega que ocupava cargo em designação temporária de Inspetor Penitenciário Estadual, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo SEJUS/ES e tomou conhecimento acerca da sua exoneração em 16.10.2023, a qual afirma ter ocorrido sem motivo plausível.

Defende que o ato é nulo, haja vista que não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Suscita a necessidade de respeito ao princípio da igualdade, pois haveria colega de trabalho que fora desligado na mesma data e pela mesma razão (conveniência administrativa), que teve o seu ato de desligamento tornado sem efeito posteriormente pela Administração.

Sustenta, ainda, que a rescisão não se dera por mera conveniência administrativa, tendo sido motivada pela Administração e, assim, deveria ter sido conferida oportunidade para defesa.

Assim, pugnou, de forma liminar, fosse reconhecido o seu direito de ser reintegrado ao cargo. No mérito, requereu a confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

O pedido liminar foi indeferido pela decisão de evento ID. n.º 7855807.

Informações prestadas pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
no evento ID. n.º 7980376 esclarecendo que a rescisão do contrato de trabalho se deu pelo fato de o impetrante já ter sido desligado anteriormente, há menos de três anos, por conveniência administrativa, o que impediria, inclusive, a sua participação no certame, diante da previsão editalícia de item 12.8, disciplinando a eliminação do candidato que ostente a referida condição (desligamento por conveniência adm. há menos de 3 anos).

Pois bem.

Sustenta a parte impetrante que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Examinando a documentação colacionada aos autos, verifica-se que a rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, confira-se:

Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

[...]

III -
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante
;

Considerando a precariedade inerente ao contrato temporário firmado entre o Estado do Espírito Santo e o impetrante (Inspetor Penitenciário), é possível ao ente público a extinção do vínculo por conveniência e oportunidade, prescindindo o ato de motivação ou prévio processo administrativo disciplinar (art. 14, III da LC 809/2015).

Os profissionais contratados sob o regime e designação temporária não têm direito à estabilidade, admitindo-se que a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário, rescinda unilateralmente o contrato, mesmo sem a necessidade de um procedimento específico, com base em critérios de conveniência e oportunidade, extinguindo, assim, o vínculo jurídico previamente existente, conforme previsto no art. 290, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Este e. TJES já firmou entendimento no sentido da possibilidade de rescisão do contrato temporário, pela SEJUS, por conveniência e oportunidade sem a necessidade de motivação ou de prévio processo administrativo disciplinar relativamente ao cargo de inspetor penitenciário:

APELAÇÃO CÍVEL.
INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO
. Teoria dos motivos determinantes. Inaplicabilidade. Recurso Desprovido. 1) É válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes 2) A par dessa prerrogativa, caso a rescisão antecipada seja motivada por alguma questão disciplinar, e não por mera conveniência da administração, faz-se necessária a instauração prévia de procedimento administrativo, com a garantia do direito de defesa, por força do princípio do devido processo legal e da teoria dos motivos determinantes. Precedentes. 3) Comprovado que a rescisão contratual antecipada se deu por conveniência administrativa, e não pela prática de infração disciplinar, deve ser confirmada a validade do ato administrativo. 4) Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível n.º 5005371-22.2023.8.08.0011 – Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho – j. 14/03/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O Impetrante sustenta que não poderia ter sido rescindido antecipadamente seu Contrato de Designação Temporária, sob a alegação de que não foi apresentada motivação por parte da Autoridade, tampouco observados os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. A rescisão do contrato de designação temporária do Impetrante foi fundamentada na conveniência administrativa, exatamente nos termos do art. 14, III, da Lei Complementar Estadual nº 809/ 2015. 3. Não merece prosperar a tese de necessidade de instauração de processo administrativo disciplinar prévio diante da precariedade inerente a tal espécie de contratação, ante a precariedade da espécie de contratação
. 4. Segurança denegada. (Data: 14/Jul/2023. Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível. Número: 5000040-92.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: Mandado de Segurança Cível. Assunto: Abuso de Poder).

No mesmo sentido, embora tratando de cargo diverso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA – LEGALIDADE DO ATO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O cargo ocupado pela recorrente é de provimento precário e temporário, não criando qualquer vínculo entre a impetrante e a Administração Pública, pois, é claro seu condicionamento à conveniência e oportunidade administrativa, a despeito de qualquer segurança daquele que é contratado
.
2. Os servidores contratados de forma precária, sob condição de prestarem serviços públicos em caráter temporário têm ciência, desde a designação, da possibilidade de serem dispensados ad nutum, a depender da conveniência e da oportunidade da Administração Pública contratante.
3. A Administração Pública não necessita instaurar prévio procedimento administrativo para rescindir os contratos temporários de trabalho, vez que os servidores temporários não gozam da estabilidade típica dos agentes públicos efetivos. 4. Em verdade, sequer é necessário perquirir a (in)justiça da dispensa prematura da agravante, pois, sob esse aspecto, a situação se assemelha à dos detentores de cargos em comissão, de livre exoneração, que podem, a qualquer tempo, serem exonerados ad nutum, independente da duração da prestação dos serviços. 5. Assim sendo, ocupando a agravante cargo de provimento precário, a sua exoneração é possível a qualquer tempo, sem que seja necessário que o agravado instaure processo administrativo disciplinar e, tampouco que decline os motivos do ato. Portanto, não há nenhuma ilegalidade no desligamento do recorrido ainda que sem prévio processo administrativo, donde se conclui que inexiste o alegado direito de permanecer no serviço público. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento n.º 5000421-03.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 11/10/2023).

Embora o impetrante tenha afirmado que o ato violou o princípio da isonomia, pelo fato de terem sido cessados os efeitos do ato de rescisão contratual de outro Inspetor que havia sido desligado na mesma data, não há prova pré-constituída neste sentido. Na própria inicial, o impetrante afirma que o colega teria sido beneficiado “por motivos que não podemos mais comprovar”, o que denota a ausência da prova pré-constituída essencial para a veiculação desta tese em sede de mandado de segurança.

Por todo o exposto, não sendo identificada ilegalidade na Portaria 1965-S/2023,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Custas pelo impetrante. Todavia, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, declaro suspensa a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA. Outrossim, condenar o impetrante ao pagamento de custas, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tal verba, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.